Tribunal: STF
Processo: ADI 7007
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2°, da Lei estadual n. 10.431/2006, alterada pela lei n. 13.457/2015, ambas do estado da Bahia. Política de meio ambiente e de proteção à biodiversidade do estado da Bahia. Direito constitucional ao meio ambiente equilibrado (art. 225). Violação às regras de distribuição de competência legislativa previstas na Constituição da República em matéria ambiental. Licenciamento ambiental. Delegação genérica. Zona costeira. Licenciamento e Supressão de vegetação nativa para todos os estados de regeneração da mata atlântica em área urbana. legislação estadual menos protetiva ao meio ambiente. Princípios da precaução, da prevenção e da vedação ao retrocesso ambiental. Proteção constitucional da zona costeira e da mata atlântica (art. 225, § 4°, da Constituição da República). Procedência da ação. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República (PGR) contra os arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2°, da Lei n. 10.431/2006, com redação dada pela Lei n. 13.457/2015, ambas da Bahia, que dispõem sobre a diversidade e a Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do referido Estado. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se são inconstitucionais (i) o art. 19, parágrafo único, da Lei estadual n. 10.431/2006 — ao delegar de forma genérica aos Municípios a possibilidade de concessão de licenciamento na Zona Costeira; e (ii) o art. 139, § 2°, da mesma lei, que autorizou os Municípios a procederem à concessão de licenciamento ambiental e à supressão, nas áreas urbanas, de vegetação nativa da Mata Atlântica em todos os estágios de regeneração. 



    III. Razões de decidir



    3. A Zona Costeira e o Mata Atlântica são consideradas, pelo art. 225, § 4°, da Constituição Federal, patrimônio nacional, portanto são objeto de especial proteção pela ordem jurídica brasileira. 



    4. A Zona Costeira, devido à rica e importante biodiversidade ambiental e à relevância estratégica e econômica para o país, direciona à União a competência para a concessão de licenciamento ambiental. 



    5. O licenciamento ambiental da Zona Costeira obedece às diretrizes e normas federais, sobretudo as Leis n. 6.938/1981, a Lei Complementar n. 140/2011 e a Lei n. 7.661/1988 (regulamentada pelo Decreto n. 5.300/2004). 



    6. O art. 19, parágrafo único, da Lei n. 10.431/2006 delega de forma genérica e indevida aos Municípios a concessão de licenciamento de empreendimentos ou atividades nas faixas terrestres e marítimas da Zona Costeira, de modo a ofender o sistema de competências estabelecido pela Constituição da República em matéria ambiental. Precedentes. 



    7. O art. 139, § 2°, da Lei n. 10.431/2006 usurpa a competência da União para dispor sobre licenciamento e sobre a supressão de vegetação nativa na Mata Atlântica, que se encontra conformada principalmente na Lei da Mata Atlântica (Lei n. 11.428/2006) e na Lei Complementar n. 140/2011. 



    8. Os dois artigos contestados, além disso, instituíram normas menos protetivas ao meio ambiente, contrariando, portanto, os princípios da prevenção, da precaução e da vedação ao retrocesso ambiental, além do dever constitucional de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição da República). 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Posto isso, voto pela procedência do pedido e declaro a inconstitucionalidade dos arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2°, da Lei n. 10.341/2006 do Estado da Bahia (alterados pela Lei 13.457/2015, do mesmo Estado). 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3°, II; 170, VI; e 225 e § 4°. 



    Jurisprudência relevante citada: ADI 6.148/DF, Rel. Min. André Mendonça, Redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 15/9/2022; RE 627.189, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 8/6/2016, DJe 3/4/2017; ADI 5.312/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/2/2019; ADI 3.035/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/2005; ADI 5.996/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 4.757/DF, Rel. Min. Rosa Weber; ADI 6.550/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/5/2021; ADI 5.014/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/10/2024.